Tribunal: TJMT
Processo: 1028904-21.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028904-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERI JHONSON FRAZAO - CPF: 046.870.831-61 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO XAVIER FERREIRA - CPF: 059.272.141-85 (APELANTE), VINICIUS DA SILVA TAVARES - CPF: 055.265.111-70 (APELANTE), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERREIRA SOARES - CPF: 021.501.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 141.856.601-20 (VÍTIMA), SILLAS SANTOS SALES - CPF: 023.018.881-85 (VÍTIMA), SINESIO BATISTA DE SALES - CPF: 172.977.291-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERI JHONSON FRAZAO - CPF: 046.870.831-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ERI JHONSON FRAZÃO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA E DE VINICIUS DA SILVA TAVARES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
, RECEPTAÇÃO
E

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. RECURSO DEFENSIVO. 1.
PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO
APELANTE
: 1.1. PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.1.2. ABSOLVIÇÃO. PROVA DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CIRMINOSA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO. PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS QUE RECONHECERAM DOIS DOS APELANTES. 1.3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO
.
RECRUDESCIMENTO FUNDAMENTADO DE MODO IDÔNEO
.
LIGEIRA DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA
.
SANÇÃO INICIAL RETIFICADA EM PEQUENA MONTA
. 1.4.
PRETENDIDA REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO JUSTA E PROPORCIONAL. 1.5
APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA
DAS CAUSAS DE AUMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS.
2. IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3. PLEITO DO TERCEIRO APELANTE.
3. ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS. 4. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO
DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE
AO
TERCEIRO
APELANTE DE OFÍCIO. MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
5. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO,
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO
,
DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO

E
DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.1
.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal dos apelantes, porquanto este não foi o único elemento de prova a lastrear a condenação do primeiro apelante.

1.2
.

Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das
declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, bem como pelos
reconhecimentos fotográficos realizados e ratificados em juízo, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

1.3
.

A pena-base fixada acima do mínimo legal exacerbadamente deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao recorrente sanção proporcional, razoável, justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Todavia, remanescendo a valoração pejorativa e regularmente fundamentada acerca de circunstância judicial de relativa gravidade, fica impossibilitada a redução da pena basilar para quantitativo próximo ao mínimo legal.

1.4
.

Deve ser mantido o agravamento na segunda etapa dosimétrica, porquanto foi estabelecida em fração proporcional e justa, diante da existência de duas circunstâncias agravantes, consistente
s
na
reincidência
do apelante e o fato de os delitos terem sido perpetrados contra vítima
s
maior
es
de 60 (sessenta) anos de idade.

1.5
.

Na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, o art. 68, p. único, do Código Penal, estabelece, sob ângulo literal, a possibilidade de o magistrado limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não observado, todavia, nos casos destes autos.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. O
terceiro apelante
faz jus à atenuante da confissão espontânea quando tiver admitido a autoria do crime na fase extrajudicial ou perante a autoridade judicial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

4
. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão
do benefício de readequação da dosimetria do crime de roubo majorado na primeira e segunda
concedida ao primeiro apelante ao
terceiro
apelante, eis que este se encontra na mesma situação jurídica e processual daquele.

5. Preliminar rejeitada. E, no mérito,
recurso do primeiro apelante parcialmente provido
,
do segundo apelante desprovido
e do terceiro apelante parcialmente provido
com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Antônio Xavier Ferreira,
Eri

Jhonson
Frazão

e

Vinicius da Silva Tavares
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
10
28904
-
2
1
.20
23.8.11.00
0
1
,

conden
ando

o primeiro

à pena de
16
(
dezesseis) anos e 8 (oito
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
348
(
trezentos e quarenta e oito
) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A
, I
, do C
ódigo
P
enal
, por
três
vezes, em concurso formal de crimes)
;
o segundo

à pena de
2
(
dois
) anos
e 15 (quinze) dias
de reclusão, regime inicial
aberto
, e
101
(
cento e um
) dias-multa à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo, pela prática do delito de
receptação
(art.
180
,
caput
,
do Código Penal); e
o terceiro

à pena de
14
(
quatorze) anos e 7 (sete
) meses de reclusão
e 1 (um) ano e (seis) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e
400
(
quatrocentos
) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

pela prática dos crimes de roubo majorado
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 157, §2º, II e V, §2º-A
, I
, do C
ódigo Penal
, por
três
vezes, em concurso formal de crimes
,
e
,
art. 12
, caput,
da Lei
n.
10.826/03
)
.

João Antônio Xavier Ferreira
, primeiro apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
21349426
,
pleiteia, preliminarmente
:(i)

a nulidade do seu reconhecimento realizado pelas vítimas, uma vez que, segundo defende, não teria sido observado o que preconiza o art. 226 do Código de Processo Penal
. E, no mérito: (
ii
) sua absolvição, ao argumento de que inexiste
m
prova
s
suficiente
s
para condenação; e, subsidiariamente, (
iii
) a extirpação da valoração negativa das consequências do crime; (
iv
)
na segunda fase dosimétrica,
a alteração da fração de recrudescimento para 1/6 (um sexto) porque mais favorável;
(v)
a redução da fração de aumento referente as duas
majorantes para a mínima legal, qual seja, 1/3 (um terço);
e, por fim, (vi)

retificação da pena pecuniária.

Eri

Jhonson
Frazão e Vinicius da Silva Tavares
, segundo e terceiro apelantes,
nas razões que se encontram no ID

213494523
,

postulam
:

“a) O reconhecimento da atenuante da confissão para
ambos crimes
qual fora condenado o apelante Vinicius da Silva Tavares. b) A desclassificação do delito de receptação, para a modalidade de receptação culposa, prevista no § 3º DO ARTIGO 180 do CP, para o apelante
Eri

Jhonson
Frazão.”

Nas contrarrazões constantes no ID 197424699, o Ministério Público postula o desprovimento do
s
recurso
s manejados pelo primeiro e segundo apelantes; e o parcial provimento do recurso do terceiro apelante,
“unicamente para o fim de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n.º 10.826/03)”.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 221179186, a
dota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

suscitada por
João Antônio Xavier Ferreira

Nulidade do reconhecimento pessoal do
primeiro
apelante, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal

O
primeiro
apelante suscita, nesta preliminar, a nulidade do reconhecimento de
seu reconhecimento
por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, no entanto,
o
apelante.

Isso porque, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse
reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na
fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso sob apreciação,
d
estaque-se, por importante, que em sede policial, a
s

vítima
s
Silas Santos Sales
, Sinésio Batista de Sales e Maria Machado dos Santos
descreve
ram
as características dos autores do fato, em seguida, a autoridade policial apresentou várias fotos, dentre elas, a foto de

João Antônio Xavier Ferreira
, que foi reconhecido imediatamente, com total certeza, conforme se infere dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa encontradiços no
s

ID
s
213494382, 21349483, 213494384 e
213494385
, p.
2-3
.

Portanto, não se vislumbra que o reconhecimento do apelante tenha sido sugestionado, como se afirmou nas razões recursais. Tampouco parece ser equivocado, porquanto em sede judicial foi repetido e as
vítimas, novamente, confirmaram com certeza que ele efetivamente ingressou na residência e praticou o crime em discussão. Então não se trata de indicação de pessoa alheia aos fatos, por engano, mas muito ao contrário, ficou evidente justamente a certeza reiterada de que o
s
apelante
s

são
realmente os agentes praticantes do roubo.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que houve o efetivo reconhecimento do apelante, sob diversas formas possíveis, da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

No que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima.

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27.3.2023,
DJe
de 31.3.2023)

Destacamos

Diante do exposto, esta
p
reliminar
de nulidade
deve ser rejeitada.

VOTO

A denúncia,
exteriorizada
no ID
213494406
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 27/08/2023, por volta das 01:30h, na Rua José
Frageli
, nº 263, em São José do Povo-MT, os denunciados JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA

e VINÍCIUS DA SILVA TAVARES, acompanhados de terceira pessoa não identificada, agindo em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade, coisa alheia móvel, consistente numa barra de ouro (avaliada em aproximadamente R$ 12.000,00), um relógio folheado a ouro (avaliado em R$ 3.000,00), uma espingarda "
flobé
" antiga (avaliada em R$ 500,00), um revolver cal. 38, marca Taurus, antigo (avaliado em R$ 2.000,00), um frasco de perfume Boticário amarelado (avaliado em R$ 200,00), 03 controles de portão eletrônico (avaliado em R$ 150,00), um celular marca Motorola de cor preta (avaliado em R$ 1.170,00), um celular marca Motorola de cor preta (avaliado em R$ 200,00), um celular marca Xiaomi de cor azul (avaliado em R$ 2.000,00), um veículo marca Toyota Hilux cinza, placas RRI-5I06, ano 2022 (avaliado em R$ 270.000,00), um veículo Fiat
Strada
/
Working
ano 2014, placas QBO-7264 (avaliado em R$ 50.000,00), uma corrente de ouro pesando 33 gramas (avaliada em R$ 9.000,00), um aparelho celular Xiaomi 11 t pro (avaliado em R$ 2.500,00) e dois galões da cor preta, em prejuízo das vítimas S. S. S., S. B. S. (71 anos de idade) e M. M. S. (74 anos de idade).

2º FATO – USO DOCUMENTO FALSO E POSSE DE ARMA DE FOGO

Ressai, ainda, que, no dia seguinte ao fato descrito acima, às 14:00h na Rua 05, nº 247, Vila Valéria, nesta urbe, o denunciado VINÍCIUS DA SILVA TAVARES durante abordagem policial apresentou documento falso consistente em 3
CNHs
com fotos e nomes diferentes, bem como tinha a posse de duas armas de fogo sem registro, sendo uma espingarda calibre .36 e outra espingarda calibre 5.5 modificada para receber munição calibre .22 em desacordo com determinação legal.

Na entrevista policial, este denunciado alegou ter ocultado os veículos produtos do roubo na residência de ERI JHONSON FRAZÃO.

3º FATO – RECEPTAÇÃO

Consta que, no dia 28/08/2023, na Rua Projetada, nº 461, Jardim Itapuã, em Rondonópolis, o denunciado ERI JHONSON FRAZÃO recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente nos veículos Toyota Hilux cinza, placas RRI-5I06, ano 2022 e Fiat
Strada
/
Working
ano 2014, placas QBO-7264, pois se trata de objetos que foram produtos do crime de roubo descrito no 1º Fato.

Segundo averiguado no inquérito policial, na data e horário dos fatos, a vítima S.S.S. estava dormindo na casa de seu pai Sinésio, quando chegaram dois indivíduos no quarto de Sillas

e anunciaram o assalto. Após, seguiram para o quarto de Sinésio.

O primeiro indivíduo era alto, moreno, forte, e o segundo suspeito era baixo, moreno, e portava uma arma de fogo tipo revolver cal. 38, sendo que os denunciados amarraram os pés das vítimas
e também
os braços voltados para trás.

Pediram dinheiro e perguntaram se existia mais pertences de valor na casa. Foi dito que não havia nada de valor, ocasião em que o denunciado VINICIUS e comparsa ainda não identificado levaram os homens da casa para outro quarto, enquanto as vítimas Maria e a menor S. ficaram no quarto do casal.

Os denunciados vasculharam a residência até encontrar uma munição cal.38 e, ao perguntarem sobre as armas, a vítima Sinésio respondeu que não sabia onde elas estavam.

Então, um dos denunciados no 1º Fato passou a agredir a vítima Sillas com tapas e socos até que ele informou sobre a existência de um revólver cal. 22 e uma carabina .22, “
flobé
” que se encontravam no guarda-roupas. Também começaram a pressionar a vítima Sinésio até este indicar a localização de um revólver cal. 38 antigo.

O denunciado VINICIUS e outro suspeito não identificado ligaram para um terceiro elemento que chegou no local do crime em uma moto tendo as seguintes características: alto, branco, com barba.

O terceiro suspeito foi identificado como JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA, pessoa que, segundo a vítima S, pegou uma faca e ameaçou cortar um dos dedos dela, bem como ficou batendo com a lâmina pranchada em seu corpo para que falasse onde estava o dinheiro na residência.

Após as agressões, inclusive com socos e chutes, a vítima Sillas acabou falando que havia uma barra de ouro e uma corrente de ouro em cima de uma caixa grande. Também foram subtraídos o aparelho celular dos integrantes da casa e os veículos.

Os suspeitos colocaram as vítimas Sinésio e Sillas dentro da camionete Hilux e saíram sentido a Rondonópolis-MT, até chegar numa estrada na localidade Campo Limpo. As referidas vítimas foram deixadas amarradas dentro de um veículo Fiat/Fiorino furgão, de cor branca e permaneceram no furgão até que Sinésio consegui se soltar.

Na sequência, as vítimas foram até a rodovia e conseguiram apoio de um rapaz que passava e ligaram para outro integrante da família que acionou a polícia.

Após a consumação do crime, os policiais foram acionados e, no dia seguinte, deu-se início ao monitoramento de um possível suspeito. A Força Tática localizou a residência do denunciado VINÍCIUS o qual percebendo a presença dos policiais tentou correr e se esconder dentro da própria casa. Feita a abordagem, o denunciado VINÍCIUS apresentou 3
CNHs
com sua foto e nomes diferentes, aparentemente falsificadas. Após, relatou que fugiu da polícia porque havia participado do roubo em São José do Povo e disse ainda que tinha duas armas de fogo sendo uma espingarda calibre 36 e outra

calibre 5.5 modificada para calibre 22. Acrescentou que havia guardado os veículos roubados numa residência no Jardim Itapuã.

Os policiais se deslocaram até a residência apontada por VINÍCIUS e encontraram uma carteira de trabalho com o nome do denunciado ERI JHONSON FRAZÃO, bem como os veículos roubados com as chaves, sendo feito contato com proprietário para reconhecimento.

Na delegacia, o investigado VINÍCIUS confessou os crimes de posse de arma de fogo e uso de documento falso, negando participação no crime de roubo.

As vítimas reconheceram os denunciados JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA e VINÍCIUS DA SILVA TAVARES como sendo os autores do crime de roubo.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece DENÚNCIA contra VINÍCIUS DA SILVA TAVARES como incursos nas disposições do artigo previsto nos artigos 157, §§2°, II e V, 2°-A, I, do Código Penal por 3 vezes, c/c art. 304 do Código Penal e art. 12 da lei 10.826/03; ERI JHONSON FRAZÃO pelo crime descrito no art. 180, caput, do CP e JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA pelos crimes descritos art. 157, §§2°, II e V, 2°-A, I, do Código Penal, por 3 vezes

[...]

Recurso de
João Antônio Xavier Ferreira

O primeiro apelante
requer sua absolvição, argumentando que não existem provas idôneas para manter a sentença condenatória.

S
em razão
, contudo,
o apelante.

A
existência material do
s
crime
s

de roubo majorado em concurso formal
relatados
na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
213494357
);
boletim de ocorrência (ID
21349358
)
;
termo de apreensão (ID
197421919
);
e
termo de
exibição e apreensão
(ID
213494361
)
; termo de entrega (ID 213494364)
; auto de avaliação indireta (ID 213494379)
;

assim
como
também
pelas provas testemunhais colhidas na
s
duas
fase
s

da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o
primeiro
apelante tenha negado os fato
s descritos na peça acusatória e postulado a
sua absolvição por suposta fragilidade probatória, vê-se que, também, não assiste razão, uma vez que
o
sentenciante concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E
tal afirmação se impõe, pois
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrada, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Com efeito, no curso do presente processo, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas relataram pormenorizadamente o ocorrido. A propósito, vejam-se estes trechos do depoimento que a vítima
Silas Santos Sales
prestou em
juízo
, momento em que
ratifica as declarações prestadas em sede administrativa e
confirma o crime em discussão,
narrando os fatos detalhadamente, de forma firme e coerente
,
consoante de infere desta parte do depoimento
abaixo transcrito
:

[...] “
Silas:
por volta de 11 e meia da manhã eles adentro a nossa casa de. Já foram direto no meu quarto. Quando eu acordei que eu assustei, já estava abrindo a porta e já com arma na minha cabeça. Quando eu fiz menção de
levantar
da cama, já estava com a arma na cabeça e me abordaram, pedi para eles
ter
calma para por causa da minha filha, né, que estava dormindo. E aí eu vou pedir para a gente sair do quarto, né,
deixar ela
dormindo. E pedir
pra
eles também deixar eu acordar meu pai e minha mãe,
pra
eles não darem com susto neles assim já de cara eles deixar eu aí eu fui lá, abri, expliquei
pro
meu pai e
pra
minha mãe que ele estava rolando um assalto e tal,
pra
eles têm calma. E aí daquele momento para cá é tipo assim, até a hora que a gente saiu de casa com eles. A gente permaneceu, eu e o meu pai, o tempo todo sempre amarrado, com as mãos para trás; pé e mão amarrados um no outro
pra
trás, que nem tipo assim, a barriga no chão e o pé e mão
pra
trás. E sempre muita tortura de ambas as partes dos três, porque é esse terceiro elemento entre o era umas duas e meia depois que a gente estava já dominado, eu e meu pai. Ele entrou às duas e meia da manhã, que é o Vinícius. Aí ele entrou por último e ele mesmo que continuou mais ainda a tortura. Os outros dois que estavam lá já estava torturando faz um tempo. O Vinícius, tipo assim, ele entrou para poder dar mais, dá dar mais gás ao assalto, entendeu mais, mais pressão. E foi quando tudo aconteceu. Meu pai ficou para trás, até que teve uma ocasião chata lá no meu pai amarrado, pediu para fazer xixi. Eles não deixaram. Meu pai teve que fazer xixi deitado, mesmo amarrado do jeito que estava. E botar a mordaça na gente, meias na boca para não poder gritar, porque a gente acabava gritando porque batia demais, pranchada de faca no pé do da orelha, chute na clavícula, costela e
porrada
na cabeça. E muita ameaça de matar, de revólver, de facada, de tudo. E aí, lá pelas cinco horas, quatro e meia cinco horas, eles começaram a organizar o plano de fuga. Onde botaram a gente dentro de um dos carros nossos, que era o Hilux chumbo e uma estradinha branca, 2014. Que eles deram fuga com a gente amarrado lá dentro para Rondonópolis, deixaram minha mãe amarrada na cama e nós fomos para Rondonópolis. Aí, por volta de cinco e meia, sei lá, quase seis horas como estava acontecendo, muita pressão do outro lado da linha que eles mantinham contato 24 horas. É simultaneamente com outras pessoas, duas três ou quatro pessoas até pediram para soltar logo a gente, porque senão o plano ia dar errado. Já estava amanhecendo o dia ia dar errado porque eles não estavam achando lugar para poder esconder a gente, para poder fazer pix. Para poder extorquir mais ainda. E aí foi quando eles soltaram a gente dentro da Fiorino, uma Fiorino branca lá na estrada de Campo Limpo, através das cinco e meia seis horas da manhã. A gente achou um celular de um povo que estava no local lá perto e ligou para minha irmã que foi resgatar a gente saindo de lá, a gente já foi direto para o CISC para fazer a registrar o boletim de ocorrência do fato acontecer.”

[...]

“
Promotor de Justiça:
Uma parte da denúncia, Silas, que fala que esse outro acusado, João Antônio, diz que foi o assaltante que pegou uma faca e teria pressionado
e
ameaçado você de cortar os seus dedos, procede isso?

Silas:
O Vinícius foi o Vinícius, o João Antônio ficava me segurando e me deu muito murro também me ameaçou também. Mas tipo assim, quem ameaçou de cortar dedo e não sei o que lá e tudo mais. Tudo que você pensa de ruim, tipo assim, já estava ruim, né... Já estava apanhando, já estava com os dois. Depois que o Vinícius entrou, tipo assim, ele entrou para torturar mais ainda, entendeu? Ele entra para torturar mais ainda, ele entrou para judiar mais ainda.

Promotor de Justiça: É ele que batia com a pranchada da faca?

Silas: É isso esse mesmo me deu muita pranchada de faca na orelha, na minha orelha. Assim que cortou e tipo assim, um sangue começou a escorrer e tudo mais.

Promotor de Justiça:
Houve essas agressões com socos e chutes?

Silas: Sim, socos e chutes.”

[...]

“
Promotor de Justiça:
Mas a estou querendo saber,
Silas
, se você reconhece
u
os dois?

Silas:
Sim, reconheço.

Promotor de Justiça:
Entendi. A denúncia fala desse terceiro acusado que teria guardado esses veículos roubados e ele é acusado aqui por receptação, que é o Eric Johnson Frazão. A denúncia fala que estava na casa dele e quem indicou essa informação para a polícia militar foi o próprio acusado. O Vinícius, esse terceiro que é acusado com esse nome, o
Eri
Johnson Frazão, você chegou de ver por fotografia, ver pessoalmente a polícia, chegou de mostrar algo para você?

Silas:
Por fotografia eu vi, eu vi, mas só fotografias, só.

Promotor de Justiça:
É esse terceiro, você não
reconheceu
? Esse
Eri
Johnson Frazão.

Silas:
Não, ele não entrou dentro de casa não. Ele pode ter dado apoio fora, né? Porque tinha umas duas motos com pessoas fora dando apoio...” [...]

Em igual sentido, a vítima Sinésio Batista de Sales, em juízo, também confirmou a prática do crime em discussão, conforme pode ser visto a seguir:

[...] “
Promotor de Justiça:
O Sinésio, tivemos aí um problema técnico aí, mas o senhor ia começar a contar o que que aconteceu nesse dia, por gentileza?

Sinésio:
Não é assim, por volta de uma e meia da manhã eu estava. Eu estava dormindo. Quando eu assustei com a porta se ele abriu a porta? E eu vi aqueles dois
caras
atrás dele, entendeu? Eu vi aqueles dois
caras
atrás dele. Aí o Silas falou, pai, não assusta, é um assalto, é um assalto, mas está de boa, está de boa. E aí eu vi que ele estava com um revólver enfiado no Silas, aí ficou apontando o
revolver
no Silas e para mim. Aí falou não assusta não, não assusta não. Eu
levantei
assim,
sentei
na cama. A minha esposa não
levantou
porque tinha deitado. E aí eles falavam assim, fica quietinho, quietinho, que vai dar de boa. Aí vieram me amarraram e amarrou Silas. E foi falando. Querendo dinheiro, querendo dinheiro. Querendo joia, querendo essas coisas pedindo essas coisas aí. Aí ele pegou, levou nós para a sala. Pegou o Cida para um outro quarto que tem. E começaram a judiar do Silas e eu fiquei na sala amarrado, deitado no chão. De vez em quando eles vinham cá e batiam em mim também. Batia na cara com pano de faca foram lá na cozinha e pegaram uma faca. Bateu muito na gente de faca. O Silas chegou até a cortar a orelha. E querendo dinheiro, querendo dinheiro. E foram cataram as joias que tinha, meu relógio e corrente dele. Ficou
extorquindo nós
lá até umas tantas da manhã. Aí pegou, depois que viu que não tinha dinheiro, que não tinha nada, que já tinha revirado tudo, trouxe nós e botou dentro da caminhonete. Trouxe nós para aqui em Rondonópolis, eu, Silas e dois deles dentro da caminhonete e o outro veio na estradinha do Silas. Aí chegaram aqui e rodar
com nós
para tudo quanto é lugar, dizendo eles que estavam esperando dar o horário para nós
passar
pix. Mas
nós não conseguia
passar pix. Aí quando foi lá por umas cinco e meia da manhã, uma outra pessoa de lá, não sei
da
onde, ligou para eles mandando para soltar nós rápido que ia dar para BO. Aí eles estavam ali naquela estrada o Campo Limpo que levou nós. No furgãozinho da Fiorino que tinha lá abandonada, abriu o furgão e botou nós lá dentro e trancou
pro
lado de fora. E foi embora, aí sumiu. Aí
nós conseguiu
desamarrar. Saindo o Silas arrumou o pé na porta e quebrou a tranca pelo lado de fora. Saindo e viemos a pé até o anel viário. Tinham lá uns crentes que ia orar, emprestou o telefone. O Silas ligou
pra
minha menina que é aqui de Rondonópolis, aí ela foi lá e buscou nós na hora que ela
buscou nós
lá foi
pro

C
ISC.

Promotor de Justiça:
Eram dois que chegaram na sua casa e depois chegou mais um?

Sinésio:
Isso depois chegou muito agressivo. Ele que judiou mais do meu filho. Do Silas.

Promotor de Justiça:
Então ficaram três, eram três?

Sinésio:
E entraram lá. Foram três, dois entrou primeiro e depois entrou esse outro. Agressivo, bem agressivo mesmo. Ele bateu, ele bateu muito no meu menino. Ele prometeu cortar o dedo dele. Ele amarrado, se não desse dinheiro. Depois disse que queria levar ele para o posto porque ele lá no posto e que ele falou que tivesse dinheiro, era um pouquinho.

Promotor de Justiça:
Pois não?

Sinésio:
No posto. Aí
eles pegou e soltou
as pernas dele, que ia levar ele, depois outra pessoa de lá ligou para ele para não levar. E lá tinha a câmera. Que no posto tinha câmara e aí
eles ia
ser reconhecido. Aí esquentou, aí arrumou e botou nós no carro e trouxe.”

[..]

“Promotor de Justiça: E o senhor reconheceu os dois que estavam na delegacia como os assaltantes?

Sinésio: Isso.”

Dessarte
,
extrai-se das declarações acima transcritas que
os dois ofendidos narraram os fatos detalhadamente
, de forma firme e coerente, situação, essa, que confirma a credibilidade dos seus relatos.
Aliás, não há como se olvidar que ambas foram as únicas testemunhas oculares de toda ação delitiva e, pois, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para
formação da convicção judicial.

Além disso, deve ser ressaltado que as
vítimas
não têm nenhum interesse em prejudicar o apelante. E, o que é mais importante: suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sendo ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa
genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

De outro lado, não há dúvida que a negativa do primeiro apelante não merece credibilidade, eis que os fatos narrados na denúncia foram comprovados ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada à sua pessoa.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posiciona
mento adotado pelo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s narrados na exordial acusatória
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do primeiro apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em
seu
favor do princípio constitucion
al da presunção de inocência e d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro viés,
no que tange ao pleito de reforma da dosimetria da pena aplicada ao
primeiro
apelante, para melhor compreensão da matéria vejam-se os fundamentos utilizados pelo sentenciante:

[...]
Do Crime Previsto no art.157, §2°, II e V, 2°-A,
I do
Código Penal

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, uma vez que possui duas condenações por crime anterior (1003953-94.2022.8.11.0003 e 0000373-31.2013.8.11.0022), sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada somente na fase posterior (reincidência), garantindo-se com isso a preservação da inocorrência de idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

Quanto às
circunstâncias
, se encontra relatada nos autos e constitui causa de aumento de pena (§ 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, I do art. 157 CP), razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem.

As
consequências do crime
foram graves, considerando o valor dos bens roubados e não restituídos implicando em relevante prejuízo econômico às vítimas.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Passo a fixação da pena base
.

A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 157 do CP é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

Assim considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo numa delas preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 131 dias multa
.

Atenuantes e Agravantes:

Ausente atenuante.

Presente as
agravantes
previstas no art.61, I e II, h do CP, considerando a reincidência e a idade das vítimas (mais de 60 anos).

Assim, agravo a pena em 1/3 passando a dosá-la em
8 anos e 4 meses de reclusão, e 174 dias-multa
.

Causas de Aumento e Diminuição:

Ausente causas de diminuição.

Presente as causas de aumento previstas no
artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I do CP, diante do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico cumulativamente as causas de aumento, passando a dosar a pena em
13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 290 dias-multa
.

Concurso Formal (art.70 do Código Penal)

Por fim, considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático
contra 3 vítimas diferentes
, situação caracterizadora do
artigo 70, segunda parte, do Código Penal
, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/10/2019)

Dito isso
, torno definitiva a pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, e 348 dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame,
extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase dosimétrica, o sentenciante valorou pejorativamente os antecedentes criminais e as consequências do crime, de modo que o primeiro apelante postulou o afastamento a última elementar. Contudo, igualmente, este não tem razão, porque o magistrado utilizou de fundamentação idônea para negativar a referida
circunstância
judicia
l
.

E tal afirmação se impõe, porque a análise depreciativa das consequências do crime
deu-se em razão da comprovação do
expressivo prejuízo material suportado pelas vítimas, que ultrapass
ou
o
valor de R$
28.950,00 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais)
, como se vê do
auto de avaliação encontradiço no
ID.

213494379
, valor esse que extrapola
a normalidade por se tratar de prejuízo considerável imposto à vítima
, justificando-se, pois, o aumento da pena-base no tocante as consequências do crime.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E
“
CONSEQUÊNCIAS
”]
– DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.
[...]
As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-
base
.
[...] (
TJMT - N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 08/12/2022)
Destacamos

Logo, na medida em que a jurisprudência entende ser possível a exasperação da pena basilar mediante a valoração negativa das consequência
s
do crime nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, como ocorreu no caso destes autos
, não há qualquer reparo a ser promovido na pena basilar dos apelantes, eis qu
e fundamentada de forma idônea.

Em outra vertente
, o
primeiro
apelante
também
alega que
“
o magistrado a quo majorou a pena base em 02 (dois) anos e 03 meses com base somente na negativação dos antecedentes e consequências do crime, excedendo, portanto, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores, sem qualquer fundamento
.”
,

razão pela qual a pena-base merece ser reajustada, sob o argumento de que
“a jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena base com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6.”

Como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Desse modo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de
discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundá
rio do tipo penal incriminador.

No entanto, tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e de
vidamente justificado o critério utilizado pelo sentenciante. Aliás, é possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, o magistrado majorou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal, quantitativo esse que se mostra ligeiramente desproporcional e desarrazoado, especialmente considerando que o preceito secundário do crime de roubo estabelece que a sanção basilar inicia em quatro anos, de modo que se afigura mais razoável o incremento seja efetivado em 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Por outro lado, no
que se refere à segunda etapa dosimétrica, sorte não assiste ao primeiro apelante ao postular a redução nos agravamentos para fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto o prolator da sentença reprochada considerou a existência de duas circunstâncias agravantes, consistentes a reincidência do apelante e o fato de o delito ter sido perpetrado contra ofendido sexagenário, elevando, por conta disso, as sanções intermediárias em quantitativos proporcionais e adequados à finalidade da pena
em 1/3 (um terço), que, na prática, equivale ao quantitativo de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes.

De outro vértice, assiste razão ao primeiro apelante no que se refere ao pleito de
aplicação de uma única f
ração de aumento na terceira fase da dosimetria em razão
da ausência de fundamentação para incidir cumulativamente as
duas causas de aumento do crime de roubo.

Como se sabe
, havendo o concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá
se
limitar a aplicar uma só causa de aumento, não sendo
, contudo,
es
s
a premissa uma obrigatoriedade ou impedimento para que se apliquem cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

E tais afirmações tem consistência, uma vez que o sentenciante

aplicou os aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) em razão das majorantes do concurso de agente (art. 157, § 2º, II, do CP) e do emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
).
No entanto, embora

esteja demonstrada

a
incidência das causas de aumento, o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente o emprego cumulativo, pois não demonstrou, como de rigor, a existência de elementos concretos que extrapol
asse
a normalidade ou que evidencia
sse
uma maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, motivo pelo qual deve incidir sobre as
penas

somente
a causa de aumento com a fração maior (art. 157, § 2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
), que no presente caso, é o emprego de arma de fogo.

A propósito, em relação à temática, este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(
AgRg
no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021,
DJe
15/3/2021). Precedentes. 3.
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

Destacamos

Dessa forma,
reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a

João Antônio Xavier Ferreira
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, levando em conta a existência de duas circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente ao apelante, exaspero a pena em
1/8 (um oitavo
)
sobre o intervalo das penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, fixando a pena basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da existência das agravantes da reincidência e de o delito ter sido perpetrado contra ofendido maior de sessenta anos, mantenho o quantum utilizado pelo juízo de primeiro grau [um terço], resultando a pena em formação em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, levando em conta a retificação da fração de aumento em decorrência das
majorantes
do crime de roubo para 2/3 (dois terço
s
), fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (
um trinta avos
) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando o concurso formal impróprio para os três crimes de roubo, procedo, na forma do art. 70 do Código Penal, o aumento de 1/5 (um quinto) tal como fê-lo o sentenciante, resultando a pena final de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão; mais o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
2
º
, a,
do Código Penal.

Recurso de
Eri

Jhonson
Frazão

O segundo apelante
requer
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, diante da inexistência de provas judicializadas no sentido de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Sem razão, no entanto, o apelante.

A materialidade delitiva do crime de receptação dolosa se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
213494358
); termo de exibição e apreensão (ID
213494361
); auto de avaliação indireta (ID
213494379
);
termo de entrega
(ID
213494364
); bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, na fase administrativa a apelante negou a prática do delito, afirmando
que residia na cidade de
Pedra Preta e que
su
a residência
em Rondonópolis
estava desocupada, pois estava destinada ao aluguel para uma pessoa chamada Jefferson. Alegou, ainda, que os veículos encontrados deveriam pertencer a Jefferson
,
consoante de depreende desta parte de seu interrogatório:

[...] o interrogado alega que está morando em Pedra Preta desde o dia 24/08/2023, pois vai começar a trabalhar no frigorifico JBS; QUE o interrogado alega que ia alugar a casa para uma pessoa de JEFERSON pela quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); QUE o interrogado falou para o JEFERSON que ia ficar uns dias em Pedra Preta devido a uma vaga de empresa e assim que resolvesse, retornaria para finalizar o contrato do aluguel; QUE o interrogado não chegou de entregar a chave da casa para o JEFERSON; QUE a sua mãe MARIA DE LOURDES FRAZAO DOS SANTOS ligou para o interrogado e disse que foi encontrado 02(dois) carros na sua casa QUE o interrogado disse para sua mãe que não tinha nada
haver
com isso e poderia ser o tal do JEFERSON que o interrogado disse que ia alugar a casa; QUE o interrogado nega que não tem nenhum envolvimento no crime de ROUBO, acontecido na cidade de SÃO JOSE DO POVO; QUE o interrogado utiliza tornozeleira eletrônica e pode provar que não estava na cidade nos dias do fato ocorrido [...]

Por seu turno, em juízo,
o segundo apelante, contradizendo as declarações anteriores,
declar
ou
ter recebido uma ligação d
o terceiro apelante
solicitando um local para armazenar alguns veículos que ele havia negociado. Afirma desconhecer a origem dos veículos e
assevera
não ter ciência de que eram produtos de roubo, alegando que autorizou o uso da garagem de sua residência para esse fim.

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pela apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, porque ela não conseguiu demostrar que o objeto apreendido era de origem lícita ou que desconhecia a origem irregular dele.

Com efeito,
o
depoimento de Renato Soares, Policial Militar que participou da operação que resultou na localização dos veículos, confirma que os
bens
foram encontrados
na
residência

Eri

Jhonson
,
juntamente com
su
a carteira de trabalho.
O referido agente público
afirmou
, ainda,
que a casa onde os veículos foram apreendidos não estava abandonada e que, aparentemente, o morador havia deixado o local de forma
repentina
, uma vez que o portão se encontrava aberto quando a Polícia chegou.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, porquanto a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
por
Eri

Jhonson
não tem qualquer credibilidade, não h
avendo
que se falar em desclassificação d
e su
a conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que o adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente
.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)

Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
o segundo
apelante estava na posse do
s
veículo
s
produto
s
de
roubo
, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
e
agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
a desclassificação para a conduta na forma culposa
em recurso exclusivamente aviado em favor del
e
, demonstrar a existência de provas no sentido de que
Eri

Jhonson
não tinha conhecimento da origem ilícita do
s
veículo
s
apreendido
s em sua residência
, t
odavia, assim não agiu.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
o segundo
apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência
o
pleito
de
desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Recurso de
Vinicius da Silva Tavares

Como consta do relatório, não há questionamento do
terceiro
apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III do Código Penal.

O pleito merece acolhimento.

Nesse desiderato, para melhor análise do pedido, é necessário a transcrição dos seguintes trechos da sentença condenatória:

[...]
Em seu interrogatório em juízo Vinícius afirma que sua única tarefa no crime que ora de processa foi buscar os veículos na casa das vítimas. Nega agressões físicas afirmando que nunca viu as vítimas e que não adentrou no imóvel. Confessa a posse das armas, bem como que possuía os documentos falsos e que, no entanto, não apresentou nenhum deles à Polícia, uma vez que estavam guardados em uma gaveta.

De imediato, entendo que os argumentos do acusado sequer se prestam como confissão para fins de atenuar a pena tampouco como fundamento para condenação para o crime de roubo, uma vez que ele nega a prática do crime na forma que lhe foi imputado na denúncia enquanto sua defesa invoca o reconhecimento da participação de menor importância que, frise-se, também não é o caso
.
[...]

Do Crime Previsto no art.157, §2°, II e V, 2°-A,
I do
Código Penal

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, uma vez que possui
uma condenação por crime anterior
que não implica em reincidência.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

Quanto às
circunstâncias
, se encontra relatada nos autos e constitui causa de aumento de pena (§ 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, I do art. 157 CP), razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem.

As
consequências do crime
foram graves, considerando o valor dos bens roubados e não restituídos implicando em relevante prejuízo econômico às vítimas.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Passo a fixação da pena base.

A pena prevista para o crime tipificado
no
artigo 157 do CP é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

Assim considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo numa delas preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 131 dias multa
.

Atenuantes e Agravantes:

Ausente atenuante.

Presente a
agravante
prevista no art.61, II, h do CP, considerando que as vítimas têm mais de 60 anos.

Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 152 dias-multa
.

Causas de Aumento e Diminuição:

Ausente causas de diminuição.

Presente as causas de aumento previstas no
artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I do CP, diante do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
.

Assim, aplico cumulativamente as causas de aumento, passando a dosar a pena em
12 anos, 1 meses e 25 dias de reclusão e 253 dias-multa
.

Concurso Formal (art.70 do Código Penal)

Por fim, considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático contra 3 vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/10/2019)

Dito isso,
torno definitiva a pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, e 303 dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Do Crime Previsto No Art. 12 Da Lei 10.826/03

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo,
uma vez que possui uma condenação por crime anterior
que não implica em reincidência.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

No que tange ao
motivo do crime
, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Passo a fixação da pena base.

A pena prevista para o crime tipificado no artigo
12 da Lei 10.826/03 é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

Assim considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 6 meses de detenção e 97 dias multa
.

Ausente
circunstâncias Atenuantes e Agravantes
, bem como
Causas de Aumento e Diminuição
, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1 ano e 6 meses de detenção e 97 dias multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

Do concurso material – Art. 69 do CP

Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as,
tornando a pena definitiva em 14 anos e 7 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, bem como ao pagamento de 400 dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.
[...]
Destaques no original

Vê-se, pois, que o magistrado afastou a atenuante da confissão do
terceiro
apelante, sob o argumento de que foi incompleta, porque ele não confessou que tinha
participado efetivamente nos delitos de roubo circunstanciado, limitando-se a informar que apenas conduziu os veículos subtraídos das vítimas até a residência em que fi
caram escondidos
.

No entanto, diferentemente do que foi afirmado pelo juízo de primeiro grau, ficou evidente, nestes autos, que
Vinicius
confessou
parcialmente
a prática delitiva,

afirmado que
sua participação se deu na função de conduzir os veículos roubados à residência do corréu
Eri

Jhonson
.

Além da confissão do apelante ter ocorrido, extrai-se da parte da sentença condenatória acima transcrita que o magistrado usou a confissão para fundamentar seu entendimento.

E, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

E, como se isso não bastasse, para o Superior Tribunal de Justiça pouco importa se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo para ser reconhecida, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO.

1
. "O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida
. Precedentes." (
AgRg
no
REsp
n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 11.6.2024,
DJe
de 14.6.2024)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

2. Na hipótese, contudo, consta dos autos que o recorrente permaneceu silente em sede policial e, em juízo, negou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Noutro giro, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, incabível na presente via (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Ademais, "[...] na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha" (
AgRg
no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.373/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.5.2024 de 23.5.2024
)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, entende que
“a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
(
AgRg
no HC 843586/SC; REsp nº 1.972.098/SC).” (N.U 1005431-03.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25.06.2024,
Publicado
no DJE 28.06.2024)

Logo, é imperioso o reconhecimento e a aplicação da confissão espontânea do
terceiro
apelante; e, de ofício,
estender a
readequação d
e sua sanção penal operada na primeira e terceira fase dosimétrica,
na medida em que
João Antônio
e
Vinícius
se encontram em situação juridicamente idêntica.

Dessa forma,
reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a
Vinicius da Silva Tavares
, passo a redimensioná-la desta forma:

Roubo majorado

Na primeira fase, levando em conta a existência de duas circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente ao
terceiro
apelante,
exaspero a pena em
1/8 (um oitavo
)
sobre o intervalo das penas
mínima e máxima,
para cada circunstância judicial, fixando a pena basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase,
presente
a agravante
d
e
a vítima tratar-se de pessoa
maior de sessenta anos
e,
conforme dito alhures, foi reconhecida a atenuante da confissão,

compenso integramente as duas, permanecendo a
pena intermediária de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, levando em conta a
extensão da
retificação da fração de aumento em decorrência das majorantes do crime de roubo para 2/3 (
dois terço
), fixo a pena definitiva em
9
(
nove
) anos
e
2 (dois) meses
d
e reclusão
,
e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando o concurso formal impróprio para os três crimes de roubo, procedo, na forma do art. 70 do Código Penal, o aumento de 1/5 (um quinto) tal como fê-lo o sentenciante, resultando a pena final de1
1 (onze) anos
de reclusão; mais o pagamento de 3
0
(trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes do
terceiro
apelante,
exaspero a pena em
1/8 (
um oitava
)
sobre o intervalo das penas
mínima e máxima,
para cada circunstância judicial, fixando a pena basilar em
1
(
um
) ano e
3
(
três
) meses de
d
e
tenç
ão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase,

conforme dito alhures, foi reconhecida a atenuante da confissão,
mitigo
a pena em 1/6 (um sexto),
estabelecendo
a pena intermediária de
1
(
um
) ano e
15
(
quinze
)
dias
de
detenç
ão, e
12
(
doze
) dias-multa, que torno definitiva dada a ausência de causas de diminuição e/ou de aumento da pena.

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo a cumulação das penas dos crimes de
roubo majorado
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, totalizando o quantitativo de
11 (onze) anos de reclusão
, cumulado com
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
,
mais
42 (quarenta e dois) dias-mult
a

mantendo o coeficiente fracionário de
1/30 (
um trinta avos
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo da pena pecuniária.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, tal como preconizado no art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto a
Vinicius
.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eri

Jhonson
Frazão
;
por outro lado
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
João Antônio Xavier Ferreira
,
para
o fim de
fixar a fração de aumento na
primeira
fase da dosimetria em
1
/
8
(um
oitavo
)

sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
,

afastar a valoração concomitante de duas majorantes, readequando
sua pena
final para
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
; e

dou parcial provimento
ao recurso de apelação por
Vinicius da Silva Tavares
para reconhecer e compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e,
de ofício,
estender a readequação da sanção penal operada na primeira e terceira fase dosimétrica de
João Antônio
,
nos termos do art. 580 do C
ódigo de Processo Penal
, estabelecendo a
pena
11 (onze) anos de reclusão
, cumulado com
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, mais
42 (quarenta e dois) dias-mult
a
mantendo o coeficiente fracionário de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para o cálculo da pena pecuniária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024